Tribunal: TJPA
Processo: 0804179-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804179-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RUTH DO NASCIMENTO PEREIRA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A jurisprudência desta Corte, consolidada no IRDR n° 04, firmou entendimento de que a comprovação da regularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado de energia elétrica, previsto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, é ônus da concessionária. No caso em apreço, a Agravada/Equatorial não demonstrou, em análise perfunctória, a regularidade do procedimento, mormente por não ter juntado aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, a perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição, o Relatório de Avaliação Técnica e a Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas.

2.

O Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida apresentado pela Agravada não individualiza os débitos que originaram a cobrança, contendo informações confusas e contraditórias acerca do valor da dívida. Tal fato contribui para a configuração da probabilidade do direito alegado pela Agravante.

3.

O fornecimento de energia elétrica configura serviço essencial, sendo desproporcional e prejudicial à Agravante a manutenção da interrupção do serviço, em especial diante da dúvida acerca da regularidade da cobrança e da ausência de comprovação robusta acerca da existência do débito.

4.

Em relação ao pedido de troca de titularidade, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, na forma do art. 300 do CPC.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Evidência e Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0801092-30.2021.814.0017), movida por RUTH DO NASCIMENTO PEREIRA contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Em sua peça vestibular, a Autora narra que em 18/02/2019, um funcionário da Requerida esteve em seu imóvel informando a existência de débito referente a consumo não registrado.

A Demandante aduz que não teve ciência acerca da realização da vistoria, defendendo que se houve, foi sem seu conhecimento nem consentimento. Diante da vergonha que estava sendo submetida pelo funcionário que, com agressividade na frente de seus filhos e vizinhos gritava em sua porta, assinou um termo de confissão e parcelamento de dívida o valor de R$5.555,08 (cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos). Informa que não ficou com cópia do documento, sendo apenas orientada a requerer os boletos no prazo de 05 (cinco) dias.

Não tendo condições de adimplir a dívida e sabendo que não devia nada à Ré, após o ocorrido, dirigiu-se à agência local a fim de contestar a cobrança, quando foi surpreendida com a alteração do valor do débito para R$55.550,80 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos).

Aduz que, em agosto de 2019, teve o fornecimento de energia cortado, o que lhe obrigou a estabelecer residência em outro local. Todavia, necessita retornar a seu imóvel próprio. Após questionar que a cobrança foi realizada sem a observância de um justo contraditório, nem atribuição específica de responsabilidade e sujeitando a Requerente ao corte do serviço por supostas diferenças de faturamento extemporâneas, pleiteou liminarmente o restabelecimento da energia elétrica, com a troca de titularidade, bem como requereu determinação para impedir a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes em razão do suposto débito discutido (ID nº 24931851 dos autos principais).

O Juízo Singular indeferiu o pedido de tutela antecipada nos seguintes termos:

[...] No tocante aos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência antecipatória, estes estão previstos no art. 300 do CPC/2015, se exigindo a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado(art. 300, § 3º, do CPC).

De início, anoto que não houve pedido de suspensão de cobrança, razão pela qual impossível determinar o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, assim como impedir a inclusão do nome da Requerente no rol de inadimplentes em razão dos supostos débitos ora discutido.

Quanto ao pedido de troca de titularidade, entendo que não existe probabilidade do direito da parte autora, pois não há nenhuma justificativa para que o juízo determine coercitivamente a troca de titularidade, na medida em que não houve negativa/resistência da requerida comprovada nos autos.

Nesse ponto, observo que é simples o procedimento de troca de titularidade, que, aliás, pode ser feita via site da internet da requerida: https://pa.equatorialenergia.com.br/sua-conta/troca-de-titularidade/, bastante, para tanto, o preenchimento dos requisitos ali exigidos.

Ademais, no caso, vislumbro que a requerente pretende continuar no imóvel, motivo porque, a princípio, ela deve permanecer titular da conta contrato.

Por conseguinte, quanto a inversão do ônus da prova, em se tratando de ação declaratória negativa, como regra, o ônus da prova acerca da existência do débito (an debeatur) recai sobre aquele que a afirma.

Entretanto, na hipótese versada, a relação controvertida é típica relação de consumo, posto que presentes todos os seus elementos constitutivos, quais sejam: consumidor, fornecedor e bem de consumo (produto/serviço), artigos 2º e 3º, do CDC, sendo por isso infestável a aplicação do Código Consumerista.

Desse modo, observo que o reclamante é pessoa hipossuficiente em relação a parte demandada, na medida em que esta, com absoluta certeza, possui melhores condições técnicas e econômicas, de desincumbir do ônus da prova, com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual INVERTO o ônus da prova, de forma que caberá à reclamada comprovar, por meio de laudo de órgão ou entidade independente, a regularidade no equipamento aferidor de consumo da UC da autora e, por consequência, dos valores cobrados, além da observância das regras atinentes ao processo de aferição.

Desse modo, diante da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela antecipatória, ao menos em uma análise prima facie, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

DETERMINO a suspensão da presente demanda até o julgamento DEFINITIVO do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Tema 04 admitido nos autos n. 0801251-63.2017.8.14.0000, razão pela qual deixo de designar audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de eventual conciliação entabulada entre as partes, que poderão peticionar nesse sentido a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a reclamada, fazendo acompanhar cópia da inicial ao mandado, preferencialmente pelo Sistema PJE na hipótese de prévio cadastramento da empresa.

Insurgindo-se, a Agravante, em suas razões (ID nº 5124631), defende a necessidade de frear as ações danosas da Agravada, tendo em vista ser indiscutível os danos causados diante da conduta irregular de vistoria unilateral e do preenchimento de Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento sob coação, além da posterior alteração do valor cobrado de R$ 5.555,08 (cinco mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos) para a quantia de R$ 55.550,80 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos).

Ao final, a Agravante alega tratar-se de cobrança extemporânea por suposto consumo anterior a 18/02/2019, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a empresa Ré seja imediatamente obrigada a restabelecer o fornecimento de energia elétrica em sua casa com a devida troca de titularidade, bem como seja impedida de incluir seu nome no rol de inadimplentes pelo débito ora discutido.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inaugural (ID 5316026), deferi parcialmente o pleito para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao imóvel da Agravante e para que a Recorrida se abstenha de negativar seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

A concessionária agravada apresentou contrarrazões (ID 5629547).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo de Instrumento e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

Verifica-se dos autos que a Agravante questiona a cobrança de uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 55.550,80 (cinquenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos) referente à suposta recuperação de consumo não registrado (CNR).

Alega ter assinado um Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida sob coação, tendo o valor da dívida sido posteriormente adulterado pela Agravada.

Por isso, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em agosto de 2019, logo requer o restabelecimento da energia em sua residência, a troca de titularidade da conta contrato e a declaração de inexistência do débito.

Como o trâmite processual foi suspenso simultaneamente com a decisão de indeferimento da tutela antecipada pelo juízo de primeiro grau, não foi aberto prazo para a Equatorial apresentar contestação, contudo a Agravada teve a oportunidade de se manifestar nos autos em sede de contrarrazões recursais.

Da referida resposta da ré, depreende-se que a concessionária de fato está cobrando energia a título de consumo não registrado (CNR), aduzindo que o respectivo procedimento de cobrança, previsto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, foi rigorosamente obedecido “[...] na medida em que lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção, tendo lhe sido oportunizado o acompanhamento da ocorrência, o direito ao exercício do contraditório e ampla defesa, bem como, cientificando-lhe da possibilidade de cobrança de eventuais diferenças relativas aos valores não pagos a título de consumo de energia elétrica”

Com base no relato supracitado, concluo que a análise do pedido recursal depende da verificação se a concessionária de energia cumpriu efetivamente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL relativo a CNR de energia elétrica.

Contudo, após compulsar os autos, entendo que, em análise perfunctória, há evidências de que o procedimento não foi obedecido pela Agravada, motivo pelo qual o recurso merece parcial provimento. Passo a fundamentar.

Primeiramente, vejo a causa de pedir do caso concreto aparentemente está relacionada com a matéria apreciada
no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado
pelo Tribunal Pleno desta E. Corte
sob as seguintes teses:

EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O “amigo da corte” não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Segundo o julgado,
para ser válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação: a) Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI; b) Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição; c) Relatório de Avaliação Técnica e d) Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas.

Considerando que os referidos documentos não foram trazidos aos autos pela Agravada em suas contrarrazões recursais - primeira oportunidade que a concessionária teve para se manifestar nos autos -, isso evidencia a probabilidade do direito pleiteado pela Agravante.

Além disso, o efetivo perigo de dano também se mostra presente nos autos devido o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço essencial. Nesse ponto, caso a consumidora tenha sido vítima de fraude, não pode ela suportar o ônus do corte da energia diante de uma conduta indevida da prestadora; em contrapartida, caso confirmada a existência do débito, a concessionária tem meios para buscar a satisfação dos seus créditos.

Outrossim, reitero que o Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida constante nos autos (ID nº 24931858) não especifica os meses de fornecimento de energia elétrica que geraram a cobrança que alcança o vultoso valor de R$55.550,80 (cinquenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos). Destaco ainda que, em coluna ilegível, consta preenchimento no valor de R$ 5.555,08 (cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), bem como há transcrição manual no canto superior direito de três parcelas - datadas de 28.02.2019, 20.03.2019 e 10.04.2019 – cada uma no valor de R$1.851,69 (um mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos). A meu ver, tais informações são incertas, pois não fazem correlação entre a dívida e sua origem.

Portanto, em análise perfunctória,
vislumbra-se a necessidade de deferimento da tutela antecipada recursal para restabelecer o fornecimento de energia elétrica à Agravante e para determinar que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da consumidora em cadastros de restrição ao crédito em razão do débito ora discutido.

Por fim, quanto
ao pedido de troca de titularidade, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito, nem perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inexistindo razão para concessão da tutela referente a este pleito específico.

Assim sendo, estando preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, decido reformar parcialmente o
decisum
agravado a fim de determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao imóvel da Agravante e para que a Recorrida se abstenha de negativar o nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela requerida
a fim de determinar o restabelecimento da energia elétrica no imóvel da Agravante e para que a Recorrida se abstenha de negativar o nome da consumidora nos cadastros de restrição ao crédito em razão da dívida vergastada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2024